Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708084-59.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDINEY BARBOSA EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Considerando a determinação de conclusão conjunta com o 0711478-59.2018.8.07.0018 no despacho de ID 34988701, encaminhem-se os autos à Secretaria e aguarde-se a conclusão conjunta. Brasília, 6 de maio de 2022 14:59:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador